Tribunal: TJBA
Processo: 8013379-22.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão julgador: JOSE LUIZ PESSOA CARDOSO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8013379-22.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

IMPETRANTE: VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

IMPETRADO: EXMº. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PENHORA ON LINE EFETUADA NAS CONTAS DA ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DE LIMINAR DEFERIDA NA AÇÃO AUTUADA

SOB O N.º
8127589-20.2020.8.05.0001,

DETERMINANDO A COBERTURA INTEGRAL DE EXAMES E TRATAMENTOS MÉDICOS PRESCRITOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA. FRUSTRADA A TENTATIVA DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DO PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA COM A ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 34, DO CDC
. VIABILIDADE DE BLOQUEIO ONLINE DO VALOR TOTAL DA DÍVIDA EM CONTA DE UMA DAS PARTES. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE QUANTIA DEPOSITADA POR DEVEDOR SOLIDÁRIO. SEGURANÇA DENEGADA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE
ID
16852307. RESTAURAÇÃO D
OS
EFEITOS DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA ONLINE DO VALOR DE R$114.630,00 (CENTO E CATORZE MIL SEISCENTOS E TRINTA REAIS) NAS CONTAS BANCÁRIAS DA IMPETRANTE, COM O CONSEQUENTE DESBLOQUEIO DO REFERIDO VALOR.

DENEGAR A SEGURANÇA

1.

A presente impetração se volta contra decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que, nos autos da ação autuada sob o nº 127589-20.2020.8.05.0001, determinou a penhora online nas contas da impetrante, na quantia de R$114.630,00 (cento e catorze mil seiscentos e trinta reais).

2.

Após o deferimento da liminar, a Saúde Casseb,
Operadora de Plano de Saúde administrada pela impetrante
, embora devidamente citada, não se manifestou quanto ao cumprimento da ordem, apresentando tão somente peça contestatória ao processo, razão pela qual houve majoração da multa arbitrada para o importe de R$2.000,00 (dois mil reais) e condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa.

3.

Em face da permanência da inércia, após requerimento da autora da ação de origem,
Ednólia Lopes Barboza,
procedeu com a tentativa de bloqueio de ativos financeiros da Saúde Casseb, que restou frustrada.

4.

Diante de tal fato, peticionou nos autos, insinuando a existência de fraude praticada entre a Operadora Saúde Casseb e Administradora Vallor Benefícios, requerendo que as medidas constritivas lhe fossem direcionadas.

5.
O

Julgador
a quo
determinou a penhora online nas contas da Vallor Administradora de Benefícios Eireli, na quantia de R$114.630,00 (cento e catorze mil seiscentos e trinta reais), medida constritiva que foi mantida mesmo após o pedido de reconsideração e oposição de embargos de declaração, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento n.

8020807-55.2021.8.05.0000, ao qual esta Colenda Quinta Câmara Cível
, negou provimento, mantendo na íntegra a decisão que determinou a penhora online das contas da empresa agravante.

6. De modo que a existência de um vínculo objetivo entre o presente mandado de segurança contra ato jurisdicional e o agravo de instrumento interposto contra a mesma decisão e já julgado pelo Colegiado, tornam impositiva a utilização dos mesmos fundamentos utilizados no julgamento do recurso a fim de evitar o risco de decisões conflitantes.

7. Por figurarem na cadeia de fornecedores do serviço, tanto a operadora do plano de saúde quanto a administradora, devem responder solidariamente pelos danos eventualmente causados aos segurados
, nos termos dos artigos 14 e 25, parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

8.
Demonstrado, no caso concreto, que houve inadimplemento contratual, contrariando a decisão liminar proferida, tanto a operadora de serviço quanto a administradora devem responder pelos prejuízos causados, sendo descabido o desbloqueio dos valores constritos nas contas da administradora de benefícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA n.
8020807-55.2021.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,
VALLOR ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
e, como impetrado,

JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

de

de 2021.

Jose Luiz Pessoa Cardoso

Juiz Subst. de Des. -

Relator